Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC).
1. O efeito suspensivo à apelação foi deferido, pois constatados os requisitos legais – probabilidade do direito e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
2. O provimento da apelação corrobora o acerto da decisão de deferimento do efeito suspensivo ao recurso.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.